Tribunal: TJMT
Processo: 1021157-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021157-29.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SUSTA OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO N° 12, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022, A PRETEXTO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – RESOLUÇÃO SUSTADA EDITADA COM AMPARO LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PREVISÃO NORMATIVA FEDERAL E LOCAL PARA QUE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL POSSA DELEGAR A UMA ENTIDADE REGULADORA A FUNÇÃO DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO – POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PREJUÍZOS DECORRENTES DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO QUE REGEM OS CONTRATOS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO –
AÇÃO PROCEDENTE
.

“(...) O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida à instituição parlamentar. Cabe à Corte Suprema, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa. A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar, "hic et nunc", a integridade do princípio da separação de poderes.(...)”
(ADI no. 748-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.11.1992).

A Resolução no. 12, de 17 de outubro de 2022, possui amparo legal, pois há previsão normativa federal e local para que o Poder Executivo Municipal possa delegar a uma entidade reguladora a função de regulação econômica e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo-se, portanto, o reajuste dos valores das Tarifas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

O Decreto Legislativo no. 008/2023, ao sustar os efeitos da Resolução no. 012/2022 a pretexto de extrapolação do poder regulamentar, invadiu a competência do Poder Executivo Municipal, que, de forma legal, delegou as atribuições relacionadas ao ajuste do valor tarifário à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/MT.

Invasão da competência privativa do Poder Executivo Municipal consubstancia inconstitucionalidade formal do indigitado Decreto Legislativo, por vício de iniciativa, já que não compete ao Legislativo Municipal se imiscuir no âmbito da gestão e revisão de tarifas do serviço público de saneamento básico prestado, bem como pode ensejar a existência de vício de inconstitucionalidade material insanável, ao redundar em interferência no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de concessão do serviço público de saneamento básico.

Existente ofensa ao princípio da Separação de Poderes, já que compete ao Executivo a administração e gestão de tais serviços públicos, na forma da Lei Federal no. 11.445, de 05 de janeiro de 2007.
O STF possui firme entendimento no sentido de que
“pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto”
(STF - ARE: 1283445 SP 2198161-58.2019.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/02/2021). Competindo privativamente ao chefe do Poder Executivo dispor sobre serviços públicos (art. 30, V, e art. 61, § 1o, II, b, da CRFB/88), no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto, conclui-se que a resolução editada não exorbitou o poder regulamentar, o que não autorizaria a sustação dos efeitos pelo decreto pela Câmara Municipal, o qual padece de inconstitucionalidade.

Incorre em vício formal de inconstitucionalidade o Decreto Legislativo no. 008/2023 que sustou os efeitos da Resolução no. 012/2022, posto que, a pretexto de exercer a prerrogativa privativa do Poder Legislativo em sustar os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem os limites do poder regulamentar, acabou invadindo matéria reservada ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, o que importa em transgressão à Separação de Poderes (art. 190 da CE/MT).

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no. 008/2023 da Câmara Municipal de Aripuanã por violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190, CEMT).

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
No 1021157-29.2023.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE:

PREFEITA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

REQUERIDA:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT
– Sra. Seluir Peixer Reghin, em face do Decreto Legislativo no. 008/2023, que
“susta a os efeitos da Resolução no 012 de 17 de outubro de 2022, que dispõe sobre a revisão de valores das tarifas de água e esgoto e reajuste dos valores dos preços públicos dos demais serviços a serem aplicados no Município de Aripuanã-MT, na forma que especifica”
, editado pelo Poder Legislativo do Município de Aripuanã-MT.

A parte requerente narra que o referido Decreto Legislativo invadiu a competência do Poder Executivo Municipal, violando a Separação dos Poderes estabelecida no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que a Resolução no. 12, de 17 de outubro de 2022, foi criada pelo Diretor-Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/MT, conforme autoriza o art. 23,
“caput”
, da Lei no. 11.445/2007 e art. 30, inciso II, do Decreto no. 7.217/2010.

Pontua que a Câmara Municipal incorreu em invasão na gestão administrativa do Município, em evidente afronta ao art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Salienta que a legitimidade da atuação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/MT advém da força conferida pela Lei Municipal no. 2.127/2021, que ratificou o Protocolo de Intenções firmado em 08/02/2019, com a finalidade de integrar o Município de Aripuanã ao Consórcio Público Intermunicipal de Saneamento Básico.

Defende estarem presentes os requisitos necessários e pede a concessão de medida cautelar, a fim de que seja suspensa a eficácia do Decreto Legislativo no. 008, de 05 de setembro de 2023.

No mérito, pede a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, visando, assim, a declaração da inconstitucionalidade do ato impugnado, com efeito
ex tunc
.

No despacho Id. 186119655 foi determinada a intimação da parte requerida para prestar informações e, em seguida, vistas à Procuradoria Geral de Justiça.

Notificada, a Câmara Municipal de Aripuanã-MT apresentou informações na peça Id. 187855163, pugnando pela improcedência da ação, aduzindo que
“é prerrogativa privativa do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar”
(sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 189396185 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho,
“manifesta-se pelo deferimento da medida cautelar, haja vista que se encontram presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No mérito, pugna para que seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n°. 008/2023, por violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190, CE/MT)”
(sic).

A medida cautelar foi deferida, por unanimidade, nos termos do acórdão Id. 196059197 pelo Colendo Órgão Especial, em voto condutor desta Relatora, apreciado na sessão de 14/12/2023, para o fim de
suspender os efeitos do Decreto Legislativo impugnado
.

No Id. 202320150 consta certidão de decurso de prazo para a Câmara Municipal de Aripuanã para apresentar informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 202710680 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se ratificando “
as razões apresentadas no parecer ministerial lançado no ID 189396185, manifestando-se pela PROCEDÊNCIA da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, confirmando-se a liminar concedida”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2o
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Prefeita do Município de Aripuanã; art. 124, IX), mormente por impugnar ato normativo municipal, estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual, na forma da Lei no. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT
, em face do Decreto Legislativo no. 008/2023, que
“susta a os efeitos da Resolução no 012 de 17 de outubro de 2022, que dispõe sobre a revisão de valores das tarifas de água e esgoto e reajuste dos valores dos preços públicos dos demais serviços a serem aplicados no Município de Aripuanã-MT, na forma que especifica”
, editado pelo Poder Legislativo do Município de Aripuanã-MT.

Sob o argumento central de que o ato normativo da Câmara Municipal incorreu em invasão na gestão administrativa do Município, em evidente afronta à Separação de Poderes disposta no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sustenta a inconstitucionalidade do ato impugnado.

No mérito, infere-se que a ilação prefacial de inconstitucionalidade se confirma.

A norma da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis combatida pela presente ADI possui a seguinte redação:

“A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1o.
Pelo presente Decreto Legislativo, ficam suspenso os efeitos da Resolução no 012, de 17 de outubro de 2022, que que dispõe sobre a revisão de valores das tarifas de água e agosto e reajuste dos valores dos preços públicos dos demais serviços a serem aplicados no Município de Aripuanã-MT, na forma que especifica
.

Art. 2o.
Tal medida se justifica em face do ato sustado extrapolar o poder regulamentar concedido a Prefeita Municipal
.

Art. 3o. Estre decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o. Revogam- se as disposições em contrário.”
(destaquei)

No contexto de análise do caso vertente, salutar trazer à colação a valiosa lição da Ministra Cármen Lúcia do STF no voto da ADI no. 5740/DF, em que se examinava o desbordo da possibilidade institucional do Legislativo de sustar atos do executivo que extrapolam o legítimo exercício do poder regulamentar (art. 49, V da CR/88):

“(...)

1.
A
ação proposta busca a declaração de inconstitucionalidade formal do Decreto Legislativo n. 2.146/2017 do Distrito Federal. Por este ato a Câmara Distrital sustou os efeitos do Decreto n. 38.293, de 23 de junho de 2017, do Governador do Distrito Federal
.

Alega o autor a incompetência do Poder Legislativo para sustar atos normativos do Poder Executivo fora dos casos previstos no inc. V do art. 49 da Constituição da Republica (requisitos postos relativamente ao Congresso Nacional) e que teria aplicação, por simetria necessária, aos entes federados.
Tem-se naquela disposição constitucional:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

A Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe de norma análoga no inc. VI de seu art. 60:

“Art. 60. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal: (...)

VI – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, configurando crime de responsabilidade sua reedição”.

2.
O exercício dessa competência do Poder Legislativo somente pode ser exercida – como em todos os casos de desempenho de atribuição constitucional ou legal – nos estritos moldes definidos no sistema jurídico, a saber, se extrapolar o Chefe do Poder Executivo seu poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa.

Anna Candida da Cunha Ferraz enfatiza que
a competência do Congresso Nacional cuidada no inc. V do art. 49 “é ato essencialmente limitado pela Constituição, que determina os fundamentos para seu exercício – exorbitância ou abuso de poder”. Para aquela jurista, não se há de cogitar de legitimidade de prática para sustar ato normativo do Poder Executivo por discricionariedade ou pelo mérito do ato questionado
:

“(...) a sustação prevista no texto constitucional deverá recair sobre atos normativos executivos que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação legislativa, o que significa dizer, atos que ultrapassam os limites da competência do Executivo, importando em abuso de poder e usurpação de competência do Legislativo. Não se cogita, pois, na hipótese, de sustação apenas ditada por mera ilegalidade ou por discricionariedade ou pelo mérito do ato questionado”
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha. “Comentário o art. 49, inciso V”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).

Leciona
José Afonso da Silva que o inc. V o art. 49 a Constituição tem previsão de controle político de constitucionalidade pelo Congresso Nacional destinado à preservação de sua competência legislativa:

“Esta é uma competência inusitada no sistema brasileiro. Tem natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade, pois se o ato normativo (regulamento ou lei delegada) do Poder Executivo exorbita do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa é porque contraria as regras de competência estabelecidas la Constituição. Ou, melhor, contraria o princípio da divisão de Poderes”
.

Estritas as hipóteses de cabimento do exercício dessa prerrogativa, enfatiza o constitucionalista a possibilidade de questionamento do decreto legislativo no Poder Judiciário, se o Congresso Nacional extrapolar sua competência e invadir prerrogativa do Poder Executivo:

“(...) o ato de sustação pode ser objeto de questionamento judiciário, inclusive com o argumento de sua inconstitucionalidade, desde que seja ele que exorbite da função do Congresso, invadindo, com seu ato, prerrogativa do Executivo”
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 411).

3.
Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, que,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 748, Relator o Ministro Celso de Mello, ajuizada pelo Governador do Rio Grande o Sul contra decreto legislativo da Assembleia Legislativa daquele Estado, deferiu a medida liminar, concluindo que o decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo não teria extrapolado seu poder regulamentar
.

Consta da ementa daquele julgado:

“(...)
O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida à instituição parlamentar. Cabe à Corte Suprema, em conseqüência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa.

A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar, "hic et nunc", a integridade do princípio da separação de poderes.

- A previsão do Calendário Rotativo Escolar na lei que institui o Plano Plurianual parece legitimar o exercício, pelo Chefe do Executivo, do seu poder regulamentar, tornando possível, desse modo, a implementação dessa proposta pedagógica mediante decreto. Posição dissidente do Relator, cujo entendimento pessoal fica ressalvado” (ADI n. 748-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.11.1992).

Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.553, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal também reconheceu a inconstitucionalidade de parte de decreto legislativo que sustara os efeitos de decreto editado por Governador.

No voto condutor do acórdão, o Ministro Marco Aurélio citou decisão do Ministro Sepúlveda Pertence pela qual deferida a medida liminar no exercício da Presidência. Nessa decisão,
o Ministro Sepúlveda Pertence enfatizou a necessidade de o Poder Judiciário proceder ao exame de constitucionalidade dos decretos legislativos exarados no exercício da competência prevista no inc. V do art. 49 da Constituição:

“24. Aqui, porém - onde se controverte quanto à constitucionalidade, não do decreto regulamentar, mas do decreto legislativo que o haja sustado -, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, a equação do problema é diversa e o Supremo Tribunal já não se pode furtar à verificação, posto que incidente, da conformidade ou não entre o regulamento e a lei regulamentada: é que já não mais se tratará de controlar o eventual excesso, abuso ou desvio de um poder ordinário do Executivo - o de regulamentar as leis -, mas sim da própria existência do poder de o Legislativo sustar o regulamento, competência que é excepcional e só existe na medida mesma da ilegalidade do ato regulamentar considerado.

25.
Esse veto legislativo dos atos normativos da Administração -que o art. 49, V, da Constituição fez ressurgir do art. 99, II, do efêmero texto constitucional de 1934 -, é uma manifesta interferência do Parlamento no exercício de uma típica função do Executivo, a regulamentação das leis.

26.
A tal ponto que na doutrina - e não obstante o instituto guarde certas conexões com práticas norte-americanas - os poucos autores que lhe tem dedicado atenção não vacilam em reputá-lo incompatível com o regime de poderes do presidencialismo
(v.g., Anna Cândida Ferraz, Conflito entre Poderes, 1994, passim, C. Bastos - Y. Gandra, Comentários à Constituição Brasileira, v. 4o, t. I/108).

27.
Quando não se queira chegar a tanto - eis que, adotado pela Constituição, o instituto compõe o perfil do regime positivo de poderes a praticar no Brasil - o certo é que a nota de excepcionalidade do veto legislativo deve presidir à sua interceptação, de começo para firmar o seu caráter não definitivo e, em conseqüência, a sua submissão ao controle jurisdicional
(Anna Cândida, ob. cit., p. 210).

28.
Confiar esse controle da atividade normativa regulamentar do Governo - cada vez mais relevante - ao juízo definitivo e necessariamente político do Parlamento seria efetivamente submeter o exercício cotidiano de uma função ordinária do Poder Executivo ao Legislativo, em dimensões impresumíveis no contexto do regime presidencialista.

29. Nessa linha, a conclusão do Supremo Tribunal- no ponto, sem discrepâncias -, na única oportunidade em que teve de enfrentar a questão - ADIn 748 (MC), 1.7.92, Celso de Mello, RTJ 143/510 -, assim resumida na ementa:

‘O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida à instituição parlamentar. Cabe à Corte Suprema, em conseqüência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa.

A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar, hic et nunc, a integridade do princípio da separação de poderes.’
”
(destaquei)

Com efeito, no caso, como bem elucidado no parecer retro da d. Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se que a Resolução no. 12, de 17 de outubro de 2022 foi criada pelo Diretor-Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/MT, com amparo legal no art. 23 da Lei no. 11.445/2007.

A Lei Federal no. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, prevê em seu art. 8o, inc. I, que os Municípios e o Distrito Federal exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico no caso de interesse local.

Ainda, em seu art. 21, estabelece que
“a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões”
, prevendo como um dos objetivos da regulação a definição de
“tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários”
.

O art. 23 da Lei, por sua vez, dispõe sobre os seguintes aspectos a serem observados pela entidade reguladora:

“Art. 23.
A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos
:

(...)

IV -
regime, estrutura e níveis tarifários
, bem como os procedimentos e prazos de sua
fixação, reajuste e revisão
;

(...)

VI -
monitoramento dos custos
;

(...)

IX -
subsídios tarifários e não tarifários
;

(...)

§ 1° A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.”

Trazendo a disposição acima ao plano local/municipal, observa-se que a Resolução no. 12, de 17 de outubro de 2022, objeto do Decreto Legislativo impugnado, possui amparo legal, pois há previsão normativa federal e local para que o Poder Executivo Municipal possa delegar a uma entidade reguladora a função de regulação econômica e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo-se, portanto, o reajuste dos valores das Tarifas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Deste modo, verifica-se que o Decreto Legislativo no. 008/2023, ao sustar os efeitos da Resolução no. 012/2022 a pretexto de extrapolação do poder regulamentar, invadiu a competência do Poder Executivo Municipal, que, de forma legal, delegou as atribuições relacionadas ao ajuste do valor tarifário à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS/MT.

Neste contexto, conclui-se que o Decreto Legislativo impugnado invade esfera de atuação de competência privativa do Poder Executivo Municipal, o que consubstancia a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, já que não compete ao Legislativo Municipal se imiscuir no âmbito da gestão e revisão de tarifas do serviço público de saneamento básico prestado.

Além disso, a referida ingerência enseja
vício de inconstitucionalidade material insanável ao redundar em interferência no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de concessão do serviço público de saneamento básico
, como bem destacado pelo Ministério Público.

Outrossim, infere-se existente
ofensa ao princípio da Separação de Poderes, já que compete ao Executivo a administração e gestão de tais serviços públicos, na forma da Lei Federal no. 11.445, de 05 de janeiro de 2007
, conforme anteriormente citado.

A propósito, este Sodalício já declarou a inconstitucionalidade de Decreto Legislativo que interferia nas atribuições do Poder Executivo, preservando-se, assim, o princípio da Separação dos Poderes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO 03/2019– ALTERAÇÃO DO ART. 69 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E AUTÁRQUICA, BEM COMO A FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO – INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL VERIFICADO – PROCEDÊNCIA.
Procedente pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, ante a evidente interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser assegurado e preservado o princípio da separação dos poderes e o princípio da segurança à ordem pública
.”
(TJMT - N.U 1004120-57.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (grifos nossos)

No mesmo sentido, em caso parecido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação direta de inconstitucionalidade que buscava a declaração de inconstitucionalidade de Decreto Legislativo que havia invadido a competência da matéria reservada ao Poder Executivo Municipal, julgou procedente a pretensão para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, do Decreto Legislativo no. 2.292 de 28/9/2020, com efeito
ex tunc
e eficácia
erga omnes
. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECRETO LEGISLATIVO No 2.292/2020. EFEITOS. SUSTAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 31.405/2010. PROIBIÇÃO. EMISSÃO DE LICENÇA. EVENTOS DE EXPOSIÇÃO E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ÁREAS PÚBLICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. MATÉRIA. ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Declara-se a
inconstitucionalidade formal e material do decreto legislativo que sustou decreto editado pelo Poder Executivo, que proibia a emissão de licenças para a realização de eventos de exposição e venda de veículos automotores em áreas públicas do Distrito Federal, por violação aos arts. 52, 53 e 71, VI e VII da LODF.
2.
O Decreto Distrital no 31.405/2010 decorre das atribuições do Chefe do Poder Executivo local, uma vez que o plano diretor de ordenamento territorial, assim como o uso e a ocupação do solo público somente podem ser objeto de Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, VI e VII). 3.
Ao sustar os efeitos do Decreto Distrital no 31.405/2010, o ato normativo questionado (Decreto Legislativo no 2.292/2020) extrapola as atribuições conferidas à Câmara Legislativa do Distrito Federal para sustar atos regulamentares exorbitantes ante a reserva da matéria atribuída pela Lei Orgânica do Distrito Federal ao Poder Executivo.
4.
A atuação legislativa negativa que deixa de observar a competência privativa atribuída ao Poder Executivo viola princípio da independência e da harmonia dos Poderes (LODF, art. 53).
5. ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, do Decreto Legislativo no 2.292 de 28/9/2020, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.”
(TJ-DF 07456315620208070000 DF 0745631-56.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Além disso, o STF possui entendimento no sentido de que
“pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto”.
Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.280, DE 07 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 3o DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL 2.083/1987, VEDANDO A COBRANÇA DE QUALQUER VALOR, TAXA OU TARIFA A TÍTULO DE RELIGAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO.

COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO.
CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES.
LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE PREVÊ A ISENÇÃO DE TARIFA.

INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.
Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, que alterou a redação do § 3o do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto.
2. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público. Precedentes. 3.
Pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STF - ARE: 1283445 SP 2198161-58.2019.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/02/2021) (destaquei)

Nessa esteira, competindo privativamente ao chefe do Poder Executivo dispor sobre serviços públicos (art. 30, V, e art. 61, § 1o, II, “b”, da CRFB/88), no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto, conclui-se que a resolução editada não exorbitou o poder regulamentar, de modo que não autorizaria a sustação dos efeitos do decreto pela Câmara Municipal.

Assim, conclui-se que incorre em
vício formal
de inconstitucionalidade o Decreto Legislativo no. 008/2023 que sustou os efeitos da Resolução no. 012/2022, posto que, a pretexto de exercer a prerrogativa privativa do Poder Legislativo em sustar os atos normativos do Poder Executivo que extrapolem os limites do poder regulamentar, acabou invadindo matéria reservada ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, o que importa em transgressão à Separação de Poderes (art. 190 da CE/MT).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
do Decreto Legislativo no. 008/2023 da Câmara Municipal de Aripuanã por violação ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190, CEMT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024